Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008221-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento opostos na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá, por meio da qual se almeja, em sede de tutela de urgência, a constituição de obrigação de fazer no sentido de que o ente requerido seja compelido a realizar as providências determinadas pelo Ministério da Saúde, “relativas aos serviços de regulação oncológica, bem como a instalação de uma central municipal oncológica específica”
Assim, antes de analisar o pedido de antecipação de efeito suspensivo requerido, com fulcro no arts. 3o, §§ 2o, 3o; 932, I e 334 do CPC, determino a remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação de 2o Grau, nos termos das regras insertas na Resolução no 011/2012/TP.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora